Tribunal: TJPA
Processo: 0803627-24.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803627-24.2021.8.14.0051

APELANTE: KESSYA THAIS SILVA DOS SANTOS, ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da incidência da atenuante de confissão espontânea, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 231 do STJ estabelece que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, entendimento reafirmado pelo STF em repercussão geral (Tema 158, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009) e pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

4. O método trifásico de dosimetria da pena previsto no art. 68 do Código Penal impõe o respeito aos limites mínimo e máximo legais na segunda fase da dosimetria, restringindo a discricionariedade judicial.

5. A fixação de pena aquém do mínimo legal violaria os princípios da legalidade e da separação dos poderes, além de comprometer a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da atenuante de confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. O método trifásico de dosimetria da pena (art. 68, CP) limita a atuação judicial à fixação da pena dentro dos marcos mínimo e máximo cominados pelo tipo penal. 3. A redução da pena abaixo do mínimo legal afronta os princípios da legalidade, separação dos poderes e segurança jurídica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 68; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270/RS (Tema 158), Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR (Temas 190 e 191), Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, Kessya Thais Silva dos Santos foi condenada à pena reclusiva de 2 anos e 6 meses, em regime aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, e Alexandre Almeida da Silva foi condenado à 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 400 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 20014570).

A defesa requer que o reconhecimento da atenuante da confissão em favor de Kessya Thais Silva dos Santos conduza à fixação da pena aquém do mínimo legal, mediante afastamento da Súmula nº 231 do STJ (ID 25196622).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25196625), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29724137).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, a defesa requer que o reconhecimento da atenuante da confissão em favor de Kessya Thais Silva dos Santos conduza à fixação da pena aquém do mínimo legal, mediante afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

Sem embargo, inexiste margem para acolhimento do pleito recursal, visto que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,
RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da
Súmula nº 231
, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025